Tribunal: TJDFT
Processo: 0747496-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747496-03.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ANTONIO SANDRO PINHEIRO DE MATOS APELADO: MUNICIPIO DE IPIAU DESPACHO Reitere-se a diligência. 1) Trata-se de ação contra o Município de Ipiaú, BA, que não cumpriu a decisão deste Relator que determinou a juntada de textos de leis do município que não constam dos autos e não estão disponíveis na Internet. Ressalto que era obrigação do Município, na sua defesa, comprovar as leis invocadas, que apesar de públicas são inacessíveis a este Relator. 2) Intime-se, pessoalmente, por correspondência postal, a Prefeita Municipal de Ipiaú, Maria das Graças César Mendonça, para que cumpra a decisão e junte aos autos, em cinco (5) dias, o texto integral da Lei no 1.672, de 17 de março de 1998, que foi revogada pela Lei Complementar no 1.856/2007. Deixo, por enquanto, de fixar multa contra a Senhora Prefeita. 3) O Município deverá juntar, ainda, as leis municipais que tratavam do regime previdenciário municipal em setembro de 2001, bem como a lei de adesão do Município de Ipiaú ao Regime Geral da Previdência. 4) Dê-se ciência da omissão no cumprimento da decisão deste Relator, pelo Município de Ipiaú, ao Exmo. Sr. Cons. PLÍNIO CARNEIRO DA SILVA FILHO – Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, para as providências cabíveis, se for caso. P.R.I. Brasília, DF, 15 de abril de 2021. O Relator, Des. Diaulas Costa Ribeiro